Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24365678, o SINDIRETA informou que não houve pagamento da RPV n. 2015.00.2.019304-4 (0019559-49.2015.8.07.0000), expedida em favor de CLEONICE DA COSTA MACEDO. Outrossim, pugnou pelo envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos com incidência do IPCA-E e expedição de requisitório complementar. Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador